Tribunal: TJPA
Processo: 0013655-53.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013655-53.2015.8.14.0097

APELANTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO PALHA

APELADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O REFERIDO DISPOSITIVO CONTRA BEM PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO - MANIFESTA FINALIDADE PROTELATÓRIA - RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, oposto por
JOSÉ MARIA DA CONCEICAO PALHA
contra decisão monocrática que indeferiu os pedidos contidos na apelação, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA
proposta contra
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
, .

Em síntese, na inicial, o autor alega que em 25 de abril de 2006, obteve a cessão e transferência de direito de posse e ocupação de um imóvel localizado na Travessa São Pedro, nº 360, na Vila Murinin, Distrito e Comarca de Benevides, medindo 26 metros de frente, por 20 metros de fundos, onde montou seu negócio. Com o passar dos anos o empreendimento se desenvolveu, passando a ser chamado de Panificadora e supermercado Pague Menos.

No intuito de regularizar seu terreno o autor procurou o Iterpa e ingressou com pedido de regularização fundiária, contudo descobriu que a área requerida bem como todo o distrito de Murinim haviam sido doadas para a Prefeitura de Benevides, conforme Processo nº 2001/97531, Título nº 32/2001.

Afirma que o imóvel nunca foi regularizado pelo Município de Benevides, e em razão do impasse o autor não consegue regularizar sua situação, não conseguindo obter recursos junto a instituições financeiras, pois este possui apenas a posse do imóvel.

Salienta que tem como provar a aquisição do imóvel pelo recibo de cessão e transferência de direito de posse e ocupação há mais de 10 anos, de forma a configurar a usucapião ordinário.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a procedência da ação concedendo ao autor o domínio útil do imóvel em questão.

O Município de Benevides apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação, considerando que bem públicos não podem sofrer usucapião.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito.. (Id nº 4558458)

Irresignado o autor interpôs a presente apelação, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois entende pela possibilidade de usucapião do bem público, considerando a função social da propriedade, devendo a norma que estabelece que os bens públicos são insuscetíveis de usucapião ser interpretada de acordo com a destinação do bem.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença em sua totalidade, para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões do apelado, pugnando pelo desprovimento da apelação.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

Foi proferida decisão monocrática de minha relatoria, conhecendo e negando provimento ao recurso de Apelação.

Não satisfeito o autor da ação opôs o presente recurso de Embargos de Declaração narrando novamente todos os fatos e pugnando que sejam observados diversos dispositivos positivados no ordenamento constitucional.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

O embargante pleiteia o seguinte:

“Pede-se ainda que com base nesse recurso sejam prequestionados os art. 182, § 1º, 2º, 3º e 4º, inc. I, II e III, art. 183, §1º, 2º e 3º da Constituição Federal de 1988, art. 102, art. 1.238 até 1.244, do Código Civil.”

Dessa maneira observa-se a cristalina tentativa de rediscutir algo que já está pacificado entre os julgadores que seja em sede de 1º Grau ou nesta corte superior, o recorrente nem sequer menciona quaisquer possibilidades elencadas taxativamente no rol do Art. 1022 do NCPC.

No entanto, a análise do acórdão em questão revela que o recurso de Embargos de Declaração não carece de fundamento legal.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da jurisprudência local, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da causa ou para criar uma nova oportunidade de contestação. Os embargantes buscam, na verdade, modificar o entendimento consolidado no acórdão anterior, o que não se coaduna com a natureza dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido, como demonstrado nos seguintes precedentes:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão das questões debatidas no corpo do édito judicial pelejado. Não servem para a substituição do decisório primitivo. Apenas se destinam a suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades. Inocorrendo tais hipóteses, os declaratórios devem ser rejeitados." (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016, Info 585).

"Sendo manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, ainda que interpostos com suposta finalidade de prequestionar matéria para eventual interposição de recursos extraordinários, deve o magistrado impor a multa prevista no artigo 538 do CPC." (Tribunal de Justiça da Paraíba, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº [Número do Processo], Rel. [Nome do Relator], julgado em [Data do Julgamento]).

Portanto, considerando que não há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão anterior e que os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. Além disso, a utilização desse recurso com finalidade protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Logo, quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
destaco que em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada

Diante disso, descortina-se que não há fundamento no art. 1.022 do CPC, possuindo o embargante fim de rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023